Tribunal: STF
Processo: RE 755762
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. 
EX-PREFEITO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EXECUÇÃO PELO ENTE FEDERADO PREJUDICADO. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. RETRATAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: APLICAÇÃO DO TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL FAVORÁVEL AO RECORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    "AGRAVO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. GESTOR MUNICIPAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONSIDERAR QUE O ESTADO NÃO DETÉM LEGITIMIDADE. SOLUÇÃO QUE NÃO SE COADUNA COM A ORIENTAÇÃO DO RESP Nº 1.181.121/RS. ENTENDIMENTO DE QUE O ENTE PÚBLICO QUE MANTÉM O TRIBUNAL DE CONTAS DETÉM LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR MULTA IMPOSTA POR TAL CORTE. PRECEDENTES DESTE TJERJ. SENTENÇA QUE SE ANULA, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RAZÕES DE AGRAVO INOMINADO QUE NÃO MODIFICAM O ENTENDIMENTO DESTA RELATORA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO" (fl. 82, e-doc. 9).



    O agravo foi interposto contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora na foi provida a apelação do Estado do Rio de Janeiro e determinado o prosseguimento da ação, nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. GESTOR MUNICIPAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONSIDERAR QUE O ESTADO NÃO DETÉM LEGITIMIDADE. SOLUÇÃO QUE NÃO SE COADUNA COM A ATUAL ORIENTAÇÃO DO STJ, RESP Nº 1.181.1221RS. ENTENDIMENTO DE QUE O ENTE PÚBLICO QUE MANTÉM O TRIBUNAL DE CONTAS DETÉM LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR MULTA IMPOSTA POR TAL CORTE. PRECEDENTES DESTE TJERJ. SENTENÇA QUE SE ANULA, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM FULCRO NO ART. 557, § 1º-A DO CPC” (fl. 62, e-doc. 9).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e VIII e o § 3º do art. 71 da Constituição da República.



    Sustenta que “o que se intenta aqui não é unicamente um provimento jurisdicional que diga que o Estado do Rio de Janeiro é ilegítimo para cobrar multa aplicada contra o Sr. Carlos Borges Garcia, ex-Prefeito Municipal de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, proveniente de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em determinado processo administrativo. Almeja-se, na verdade, que seja realizado um pronunciamento definitivo acerca da legitimidade ou não de um Estado da Federação para executar multa proveniente de decisão do Tribunal de Contas local, quando este atuou m favor do erário de um Município” (fl. 7, e-doc. 10).



    Assinala que “a tese aqui defendida não é a impossibilidade de aplicação de multa, mas sim a de que sua titularidade é do ente público relacionado com o investigado, e não do Estado da Federação em cuja estrutura está a corte de contas” (fl. 12, e-doc. 10). 



    Assevera que, “em casos idênticos a este, envolvendo as mesmas partes, entendeu-se pelo cabimento do recurso extraordinário e pelo descabimento do recurso especial, a conclusão inevitável é que o tema da legitimidade para cobranca de multas do TCE é constitucional e, por conseguinte, a palavra final pertence ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, caput da Constituição). E se esta Corte já decidiu, reiteradamente, que é o Município o ente competente paria cobrança de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas na atuação como fiscal à erário municipal, é este entendimento que deverá prevalecer” (fl. 18, e-doc. 10).



    Pede “seja admitido, conhecido e provido o recurso extraordinário para que seja o acórdão proferido pelo TJRJ reformado, restaurando-se, por conseguinte, a decisão de primeira instância” (fl. 19, e-doc. 10).



    3. Em 25.6.2013, determinei a devolução destes autos ao Tribunal 
a quo para que fosse observado o art. 543-B do Código de Processo Civil: 



    “1. Recurso extraordinário interposto pela alínea a do inciso III do art. 102 contra julgado no qual se discute a legitimidade para promover a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual a agente político, por danos causados ao erário municipal, se do Estado ou do Município no qual ocorrida a irregularidade. 2. Este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso extraordinário ao analisar o Agravo em Recurso Extraordinário n. 641.896, Relator o Ministro Marco Aurélio. 3. Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar o julgamento do mérito e, após a decisão, observar o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 4. Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal a quo para que seja observado o art. 543-B do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 5).



    4. Em 31.8.2022, a Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, exerceu o juízo de retratação, para reformar o acórdão ajustando-o ao entendimento firmado no Tema 642 deste Supremo Tribunal Federal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS DETERMINADO PELA TERCEIRA VICE PRESIDÊNCIA. EXAME DA PERTINÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA 642 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU O EXECUTIVO FISCAL COM BASE NA ILEGITIMIDADE DO ESTADO PARA REALIZAR A COBRANÇA. SOLUÇÃO REFORMADA POR ESTA CÂMARA. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA SUPREMA CORTE, AO JULGAR O RE Nº 1.003.433/RJ, QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A NATUREZA DAS MULTAS, SENDO SEMPRE LEGITIMADO O MUNICÍPIO PREJUDICADO PELO AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL QUE COMETE A INFRAÇÃO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL” (fl. 42, e-doc. 11 – grifos nossos).



    Consta no voto condutor do acórdão prolatado em juízo de retratação: “(...) o decisum está em descompasso com o que restou decidido pela Suprema Corte. Isto porque, o julgado com repercussão geral não faz a distinção em relação à natureza da multa se sancionatória ou se para ressarcimento de danos ao ente público ao qual vinculado o agente infrator. (...). Isto posto, voto no sentido de exercer o juízo de retratação para negar provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Rio de Janeiro, mantendo-se por consequência a sentença que extinguiu a execução fiscal. Deixo de majorar os honorários advocatícios arbitrados, com base no Enunciado Administrativo nº 07 do STJ visto que a sentença em questão foi publicada em 2011” (fls. 43-44, e-doc. 11 – grifos nossos).



    5. Contra esse acórdão o Estado do Rio de Janeiro opôs Embargos de Declaração, rejeitados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A EX-PREFEITO. SENTENÇA RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE FOI REFORMADA POR ESTE COLEGIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS. EXAME DA PERTINÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA 642 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA SUPREMA CORTE, AO JULGAR O RE 
Nº 1.003.433/RJ, QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A NATUREZA DAS MULTAS. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO” (fl. 68, e-doc. 11).



    6. Em 12.6.2023, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, admitiu o recurso extraordinário, em decisão com esta fundamentação:



    “A compreensão da questão impõe citar o teor do acórdão proferido no RE 1003433/RJ, afetado para a definição e julgamento do Tema 642 do STF, que fundamentou: (...). E fixou a Tese nº 642 nos seguintes termos: 



    ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.’ 



    Portanto, não basta que a multa seja aplicada pelo Tribunal de Contas para que a legitimidade de sua cobrança e percepção seja atribuída ao Município, sendo imprescindível distinguir e constatar se a sanção decorreu de efetivo dano ao erário municipal ou se oriunda de inobservância de ordem do TCE, como é o caso dos autos. 



    Considerando a tese firmada e o recente entendimento, o acórdão aparenta estar em desconformidade ao decidido pelo STF. Cumpridas as formalidades do art. 1040 do Código de Processo Civil, a hipótese dos autos é de admissão. 



    Como se vê, não há controvérsia fática a ser analisada, mas apenas sua consequência jurídica, razão por que não incide aqui o óbice do verbete 7 da súmula da jurisprudência do STJ. 



    Ademais, os pressupostos legais de admissibilidade estão plenamente satisfeitos, tendo sido a questão federal devidamente prequestionada, na medida em que debatida nas instâncias ordinárias. 



      À vista do exposto, ADMITO o recurso extraordinário interposto, nos termos da fundamentação supra” (fl. 102, e-doc. 11).



    7. Em 31.10.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso proferiu despacho nos seguintes termos: “(...) tendo em vista, a constatação de duplicidade recursal pela Secretaria deste Tribunal, determino o cancelamento da autuação do presente feito sob o nº 1.450.765 e o retorno da regular tramitação do RE 755.762” (fl. 109, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    9. No recurso extraordinário, o recorrente pede “seja o acórdão proferido pelo TJRJ reformado, restaurando-se, por conseguinte, a decisão de primeira instância”, argumentando ser“o Município o ente competente para cobrança de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas na atuação como fiscal à erário municipal” (fls. 18-19, e-doc. 10).



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, adequou o acórdão recorrido ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.003.433-RG, Tema 642, nos termos do inc. III do 
art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    10. No voto condutor do acórdão pelo qual exercido o juízo de retratação, a Desembargadora Relatora reconheceu a ilegitimidade da Fazenda Pública estadual para execução de multa administrativa aplicada a ex-prefeito pelo Tribunal de Contas, com a seguinte fundamentação:



    “(...) o decisum está em descompasso com o que restou decidido pela Suprema Corte. Isto porque, o julgado com repercussão geral não faz a distinção em relação à natureza da multa se sancionatória ou se para ressarcimento de danos ao ente público ao qual vinculado o agente infrator. (...). 



    Ademais, corrobora o fato de não ter sido feita distinção quanto à natureza da multa o voto vista do Ministro Gilmar Mendes que sugeriu a inclusão de uma outra tese, fazendo a referida distinção, o que, no entanto, não foi acolhido pelo Colegiado. (...). 



    Portanto, entendo cabível o exercício do juízo de retratação, por força do efeito vinculante do precedente, nos termos do art. 927, III do CPC. 



    Isto posto, voto no sentido de exercer o juízo de retratação para negar provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Rio de Janeiro, mantendo-se por consequência a sentença que extinguiu a execução fiscal. Deixo de majorar os honorários advocatícios arbitrados, com base no Enunciado Administrativo nº 07 do STJ visto que a sentença em questão foi publicada em 2011” 



    11. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.003.433-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal, no mérito, fixou a tese de que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal” (Tema 642). Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os ofres do 
Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (DJe 13.10.2021).



    Ao divergir do Relator, o Ministro Alexandre de Moraes assentou:



    “(...) a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 



    Conforme muito bem percebido pelo acórdão recorrido, ‘se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal’” (DJe 13.10.2021).



    12. O acórdão prolatado em juízo de retratação está em consonância com o decidido por este Supremo Tribunal (Tema 642 da sistemática da repercussão geral), no sentido de que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado a ex-prefeito, por dano ao erário municipal.



    Nesse sentido, aplica-se o disposto no art. 1.008 do Código de Processo Civil o qual estabelece que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o “juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”. 



    Está, portanto, prejudicado o presente recurso extraordinário, pela perda do objeto, considerado que a retratação exercida pelo Tribunal de origem foi favorável à pretensão deduzida pelo recorrente.



    13. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), pela perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora